Tribunal: TRF3
Processo: 5077601-45.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
267/689)

5077601-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077601-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MICHEL APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL E DE TEMPO COMUM. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFISSÃO DA PARTE. AFASTAMENTO DE ESPECIALIDADE POR LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo a especialidade de diversos períodos laborativos. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a exclusão de interregno sem registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o afastamento da especialidade de um período específico e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de juntada do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação deve ser recebida no duplo efeito; (ii) se é possível excluir período de labor anotado em formulário previdenciário, diante da confissão expressa da parte autora de que não houve prestação de serviço; (iii) se restou comprovada a especialidade do lapso de 06/03/1997 a 31/05/1998; (iv) se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria; e (v) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data do requerimento administrativo (DER) ou a data da juntada do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação contra sentença que condena à implantação de benefício previdenciário não possui efeito suspensivo automático quanto ao capítulo relativo à obrigação de fazer, operando-se o duplo efeito apenas quanto às parcelas pretéritas.

4. Exclui-se o cômputo de período de labor constante de formulário padrão quando a própria parte autora confessa expressamente nas contrarrazões a ausência de prestação de serviço no respectivo interregno, tornando o fato incontroverso.

5. Afasta-se o reconhecimento da especialidade do período laborativo quando o laudo pericial judicial conclui expressamente pela ausência de exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

6. Mantém-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição quando, mesmo após as exclusões e conversões de períodos para tempo comum, o segurado atinge o tempo mínimo exigido e a carência na data do requerimento administrativo.

7. Embora a prova técnica produzida em juízo, quando todos os requisitos necessários à concessão do benefício já estavam implementados na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos judicialmente retroage à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para afastar o cômputo do período de 20/08/2015 a 03/04/2016 e para reconhecer o período de 06/03/1997 a 31/05/1998 apenas como tempo comum.

Tese de julgamento: "1. A confissão expressa da parte acerca da ausência de labor em determinado período prevalece sobre a informação genérica constante de formulário previdenciário. 2. A ausência de comprovação técnica de exposição a agentes nocivos, atestada por laudo pericial judicial, impede o reconhecimento de tempo especial. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão de benefício previdenciário retroage à data do requerimento administrativo, conforme o Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 86, parágrafo único; art. 85, § 11; art. 1.012, caput e § 1o, V); Lei n. 9.032/1995; Decreto n. 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077601-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: MICHEL APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial (id. 283142500), reconhecendo a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 12/12/2002, 01/07/2003 a 17/08/2006, 01/02/2007 a 04/06/2009, 04/01/2010 a 10/02/2011 e 01/08/2011 a 10/12/2018, e condenando a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (07/02/2019).

Opostos embargos declaratórios (id. 283142504), os quais foram acolhidos (id. 283142511).

Em suas razões recursais (id. 283142516), o INSS requer, preliminarmente, a atribuição de duplo efeito ao recurso. No mérito, postula a exclusão do cômputo do período de 20/08/2015 a 03/04/2016, sob o argumento de ausência de vínculo empregatício registrado no CNIS. Impugna, ainda, o reconhecimento da especialidade do interregno de 06/03/1997 a 31/05/1998, alegando que o laudo pericial atestou a ausência de exposição a agentes insalubres nesta fase. Subsidiariamente, requer que o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) seja fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos, pugnando, ao final, pelo provimento do apelo com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Com as contrarrazões da parte autora (id. 283142522), nas quais anui expressamente com a exclusão do período de 20/08/2015 a 03/04/2016 (afirmando que de fato não houve prestação de labor), mas defende que preenche os requisitos para a concessão do benefício mesmo com as exclusões pleiteadas, pugnando pela manutenção da DIB na DER, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Pedido de Efeito Suspensivo

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

No que tange ao pedido de atribuição de duplo efeito ao recurso, a regra geral insculpida no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo.

Contudo, o § 1o, inciso V, do mesmo dispositivo afasta tal efeito automático quando a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Tratando-se de condenação à implantação de benefício previdenciário de natureza alimentar, impõe-se o recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo quanto à obrigação de fazer (implantação do benefício), operando-se o efeito suspensivo apenas no que se refere ao pagamento das parcelas pretéritas.

Da exclusão do período de 20/08/2015 a 03/04/2016

O INSS requer a exclusão do cômputo do interregno de 20/08/2015 a 03/04/2016, sob o fundamento de que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS não registra vínculo empregatício nesse lapso temporal, havendo aparente contradição com o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 2018, que aponta labor de "01/08/2011 a atual" (id. 283142311).

O apelo merece prosperar neste ponto.

Não obstante a anotação genérica constante no PPP apresentado, a própria parte autora, em suas contrarrazões, anuiu expressamente à insurgência autárquica. Ao manifestar-se sobre o tema, o recorrido confessou que, "de fato, neste [período] o Segurado não estava trabalhando".

Diante da confissão da parte autora, a ausência de prestação de serviços no referido interregno tornou-se fato incontroverso nos autos, superando a presunção decorrente do formulário preenchido pela empresa.

Assim, afasto o período de 20/08/2015 a 03/04/2016 do cômputo do tempo de contribuição para todos os fins.

Da especialidade do período de 06/03/1997 a 31/05/1998

Insurge-se o ente previdenciário contra o reconhecimento da atividade especial no lapso de 06/03/1997 a 31/05/1998, durante o qual a parte autora laborou na empresa Cerâmica Cavalleri.

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua efetiva prestação. Para a configuração da nocividade, exige-se a demonstração de que a exposição aos agentes insalubres ocorreu de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, notadamente a partir da edição da Lei n. 9.032/1995.

Da análise atenta da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório (id. 283142476), verifica-se que o laudo pericial judicial concluiu de forma contundente e desfavorável ao segurado quanto a este interregno específico.

O expert assentou que, no desempenho da função de "Serviços Gerais", de 06/03/1997 a 31/05/1998, o requerente não esteve exposto a ruído excessivo ou a calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na norma regulamentadora aplicável (Decreto n. 2.172/97).

Destarte, inexistindo prova idônea da efetiva sujeição a agentes nocivos acima dos limites legais na referida função, afasto o reconhecimento da especialidade neste lapso, reformando a sentença para determinar que o período de 06/03/1997 a 31/05/1998 seja computado exclusivamente como tempo de contribuição comum.

Do preenchimento dos requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A exclusão do lapso de 2015 a 2016 e a conversão do período de 1997 a 1998 para tempo comum importam na necessidade de recontagem do tempo de contribuição do segurado.

Conforme as regras aplicáveis (vigentes antes do advento da Emenda Constitucional n. 103/2019), o segurado do sexo masculino faz jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição caso comprove 35 anos de labor e o cumprimento da carência exigida, independentemente de idade mínima.

Realizados os devidos decréscimos e ajustes, verifica-se que o autor perfez 35 anos, 3 meses e 13 dias de tempo de contribuição, bem como comprovou a carência superior a 180 meses, até a Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), em 07/02/2019.

Portanto, ainda que acolhidas as impugnações pontuais do INSS, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral encontra-se devidamente assegurado, devendo ser mantida a sentença de procedência quanto ao deferimento do benefício.

Do termo inicial dos efeitos financeiros (DIB)

Subsidiariamente, o INSS pleiteia que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data da juntada do último laudo pericial em juízo, sob o argumento de que a prova definitiva da especialidade somente foi constituída na fase judicial.

Sem razão a autarquia.

O laudo pericial judicial não constitui o direito, mas ostenta natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer uma situação de fato preexistente, qual seja, as condições insalubres experimentadas no ambiente de trabalho durante os vínculos laborais já extintos.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício no momento do pleito na via administrativa, a comprovação judicial extemporânea não obsta a retroação dos efeitos financeiros.

Tal diretriz foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1124, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual firmou-se a seguinte tese: "O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: a) retroage à data de entrada do requerimento administrativo (DER)...".

Nessa esteira, tendo o segurado implementado todos os requisitos necessários antes da formulação do requerimento administrativo, mantenho a Data de Início do Benefício (DIB) e os respectivos efeitos financeiros na DER (07/02/2019).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Da Sucumbência e Pedidos Subsidiários

O INSS postula a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o autor decaiu de parte mínima do pedido, na medida em que a exclusão dos períodos impugnados não foi capaz de afastar o seu direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER. Aplica-se à espécie o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação da autarquia nos encargos de sucumbência.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar do cômputo de tempo de contribuição o lapso de 20/08/2015 a 03/04/2016 e para determinar que o período de 06/03/1997 a 31/05/1998 seja averbado tão somente como tempo comum.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL E DE TEMPO COMUM. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFISSÃO DA PARTE. AFASTAMENTO DE ESPECIALIDADE POR LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo a especialidade de diversos períodos laborativos. O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a exclusão de interregno sem registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o afastamento da especialidade de um período específico e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de juntada do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação deve ser recebida no duplo efeito; (ii) se é possível excluir período de labor anotado em formulário previdenciário, diante da confissão expressa da parte autora de que não houve prestação de serviço; (iii) se restou comprovada a especialidade do lapso de 06/03/1997 a 31/05/1998; (iv) se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria; e (v) se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data do requerimento administrativo (DER) ou a data da juntada do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação contra sentença que condena à implantação de benefício previdenciário não possui efeito suspensivo automático quanto ao capítulo relativo à obrigação de fazer, operando-se o duplo efeito apenas quanto às parcelas pretéritas.

4. Exclui-se o cômputo de período de labor constante de formulário padrão quando a própria parte autora confessa expressamente nas contrarrazões a ausência de prestação de serviço no respectivo interregno, tornando o fato incontroverso.

5. Afasta-se o reconhecimento da especialidade do período laborativo quando o laudo pericial judicial conclui expressamente pela ausência de exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

6. Mantém-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição quando, mesmo após as exclusões e conversões de períodos para tempo comum, o segurado atinge o tempo mínimo exigido e a carência na data do requerimento administrativo.

7. Embora a prova técnica produzida em juízo, quando todos os requisitos necessários à concessão do benefício já estavam implementados na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos judicialmente retroage à DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para afastar o cômputo do período de 20/08/2015 a 03/04/2016 e para reconhecer o período de 06/03/1997 a 31/05/1998 apenas como tempo comum.

Tese de julgamento: "1. A confissão expressa da parte acerca da ausência de labor em determinado período prevalece sobre a informação genérica constante de formulário previdenciário. 2. A ausência de comprovação técnica de exposição a agentes nocivos, atestada por laudo pericial judicial, impede o reconhecimento de tempo especial. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão de benefício previdenciário retroage à data do requerimento administrativo, conforme o Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 86, parágrafo único; art. 85, § 11; art. 1.012, caput e § 1o, V); Lei n. 9.032/1995; Decreto n. 2.172/1997. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17 do STF; Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar do cômputo de tempo de contribuição o lapso de 20/08/2015 a 03/04/2016 e para determinar que o período de 06/03/1997 a 31/05/1998 seja averbado tão somente como tempo comum, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão